Tribunal: TJPA
Processo: 0812821-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812821-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: RIVANILDO SALUSTIANO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSENCIA DE ANEXAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE INVIABILIZADA. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RIVANILDO SALUSTIANO DA SILVA, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara criminal de Belém, autoridade ora inquinada como coatora, em razão da suposta participação do paciente no crime de receptação qualificada, tipificado no art. 180, § 1º e § 2º, do Código Penal.

Alega o impetrante que o paciente é acusado da prática do crime de receptação qualificada, por ter adquirido um veículo Nissan Frontier placa JVB 5191, objeto de furto, sem saber a origem do veículo.

Aduz que apesar da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicativos pessoais favoráveis foi decretada a prisão preventiva pelo juízo da 3ª Vara Criminal.

Pleiteia em liminar que responda o processo em liberdade e, no mérito, a concessão definitiva do mandamus.

A liminar foi negada, as informações prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo não conhecimento, por ausência de documentos necessários e imprescindíveis para a análise do writ.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, constato,
prima facie
, que o impetrante não juntou ao mandamus
o decreto de prisão preventiva
, o que impende a comprovação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal.

Em situações como esta a jurisprudência do C. STJ, há muito, recomendam o não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ANTERIOR QUE CONDENOU O PACIENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. NOVO PROCESSO EM QUE SE APURA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são autônomos. Portanto, em uma mesma situação fática, podem estar presentes circunstâncias elementares para a caracterização de ambos os delitos. 3. Não há que se falar em ocorrência de bis in idem, a fim de afastar a prestação jurisdicional, se a mesma circunstância fática apresenta elementos que, em tese, configuram a ocorrência de delito diverso do que foi apreciado em ação penal anterior.
4. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações. 5. Inviável a análise do pedido de liberdade provisória, haja vista que não consta nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 286.259/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015).

Ante o exposto, não conheço do writ por falta de prova pré-constituída.

Após o transcurso do prazo, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Belém, 18 de janeiro de 2021

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 26/01/2021